Tribunal: TJSP
Processo: 0007369-69.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Recurso ministerial com o intuito de revogar a benesse concedida. Falta grave anterior que não interrompe a contagem do prazo para a obtenção dos benefícios. Súmulas 441 e 535 do C. STJ. Exame criminológico favorável à concessão do benefício. Requisitos legais preenchidos. Recurso não provido.